Tribunal: TJMT
Processo: 1006489-45.2026.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006489-45.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREY PATRICK RIBEIRO VASCONCELOS - CPF: 064.621.221-45 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ADAUTO LUIZ RIBEIRO - CPF: 865.323.248-68 (RECORRIDO), ELVIRA APARECIDA XAVIER RIBEIRO - CPF: 016.790.858-83 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.417 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional com trajeto de Guarulhos/SP para Nova York/JFK. Os passageiros desembarcaram no
destino final
sem suas malas, as quais foram restituídas apenas dois dias depois, circunstância que os obrigou a adquirir itens emergenciais de vestuário de inverno durante estadia em Nova York no mês de fevereiro. A sentença condenou a transportadora ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 275,00 e danos morais de R$ 3.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (
ii
) estabelecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o alcance do Tema 210 do STF nas hipóteses de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional; (
iii
) determinar se o extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço ainda que a restituição ocorra em prazo inferior a vinte e um
dias
; (
iv
) verificar a comprovação dos danos
materiais decorrentes das compras emergenciais realizadas pelos passageiros; e (v) aferir a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses relacionadas a atraso ou cancelamento de voos por fortuito externo decorrente de condições climáticas adversas, não alcançando casos de extravio temporário de bagagem caracterizadores de fortuito interno.

O transporte aéreo internacional configura relação de consumo submetida à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da companhia aérea.

O Tema 210 do STF limita a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de tarifação dos danos materiais e aos prazos prescricionais, não afastando a incidência do CDC quanto à reparação por danos morais.

O extravio temporário de bagagem constitui defeito na prestação do serviço e caracteriza inadimplemento da obrigação de resultado assumida pela transportadora de entregar simultaneamente passageiros e pertences no destino contratado.

O prazo administrativo de vinte e um
dias
previsto na regulamentação da ANAC não afasta a ilicitude do atraso na entrega da bagagem nem exclui a responsabilidade civil da transportadora.

A necessidade de aquisição emergencial de roupas e itens básicos de inverno em razão do extravio da bagagem durante viagem internacional em período de frio intenso configura dano material indenizável.

Nos Juizados Especiais, os princípios da informalidade, simplicidade e economia processual afastam a exigência de tradução juramentada de recibos estrangeiros de fácil compreensão e pequeno valor econômico.

O fato de os bens adquiridos emergencialmente integrarem posteriormente o patrimônio dos passageiros não afasta o dever de ressarcimento, pois a despesa decorreu diretamente da falha na prestação do serviço.

O extravio temporário de bagagem em viagem internacional para local de clima rigoroso, associado à privação de itens pessoais essenciais e à ausência de assistência adequada, ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem ocasionar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem em transporte aéreo internacional configura fortuito interno e afasta a incidência da suspensão prevista no Tema 1.417 do STF. 2. O Código de Defesa do Consumidor permanece aplicável às hipóteses de danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de transporte aéreo internacional. 3. A restituição da bagagem em prazo inferior a vinte e um
dias
não descaracteriza a falha do serviço nem afasta a responsabilidade civil da transportadora. 4. Despesas emergenciais realizadas em razão do extravio de bagagem constituem danos materiais indenizáveis quando comprovado o nexo causal com a falha do serviço. 5. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional, com privação de itens essenciais em local de frio intenso, caracteriza dano moral indenizável. 6. O quantum indenizatório deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/1995,
arts
. 2o, 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.331 (Tema 210); STF, ARE no 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
no 478.454/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 08.04.2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T.,
DJe
21.09.2011; TJMT, N.U 1039639-48.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 23.04.2026; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, j. 05.03.2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, j. 05.03.2026; TJRS, Recurso Cível no 71003081213, j. 09.06.2011; TJDFT, 20080610078737ACJ, j. 01.06.2010.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente TAM Linhas Aéreas S/A (LATAM Airlines Brasil), constante dos documentos de ID 360550887 e ID 360550888, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo juízo de origem (ID 360550886) que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 360550868). A demanda originária tem por objeto a condenação da companhia aérea à reparação por danos materiais e morais decorrentes do extravio temporário da bagagem dos recorridos durante voo internacional, com trajeto de Guarulhos/SP para Nova York/JFK, ocorrido em 03 de fevereiro de 2026.

Conforme se extrai da narrativa inicial e do Registro de Irregularidade de Bagagem (RIB) acostado sob o ID 360550875, ao desembarcarem no
destino final
no dia 04 de fevereiro de 2026, os recorridos
constataram que suas malas não haviam chegado no mesmo voo. A restituição dos pertences ocorreu apenas no dia 06 de fevereiro de 2026, obrigando os passageiros a realizarem compras emergenciais de itens básicos de vestuário de inverno para suportar as baixas temperaturas da cidade de Nova York, o que gerou um dispêndio material de US$ 55,00, consubstanciado no recibo de ID 360550876.

A sentença recorrida (ID 360550886) rechaçou as preliminares suscitadas na contestação (ID 360550879) e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço sob a égide da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, condenou a recorrente à restituição do valor de R$ 275,00, a título de danos materiais emergentes, e fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 para cada um dos três autores da demanda.

Em suas razões recursais (ID 360550888), a recorrente suscita, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo com amparo no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, bem como defende a aplicação exclusiva da Convenção de Montreal por força do Tema 210 do mesmo tribunal. No mérito, argumenta a inexistência de ato ilícito, sob a justificativa de que a bagagem foi restituída em apenas dois dias, prazo inferior ao limite administrativo de vinte e um dias da Agência Nacional de Aviação Civil. Questiona os danos materiais pela ausência de tradução juramentada do comprovante e pela suposta incorporação dos bens ao patrimônio dos recorridos. Sustenta a inocorrência de danos morais, invocando o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para afastar o dano
in
re

ipsa
, e, subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório, aduzindo enriquecimento sem causa. A guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento constam nos
IDs
360550889, 360550890 e 360550891, atestados pela certidão de ID 360550891.

A parte recorrida, devidamente intimada, apresentou contrarrazões encartadas no documento de ID 360550893, rechaçando os argumentos da companhia aérea, defendendo a inaplicabilidade da suspensão processual no caso em tela e pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos, ressaltando que o extravio configurou evidente quebra da legítima expectativa e ofensa aos atributos da personalidade. Em momento anterior, os recorridos já haviam protocolado manifestação de urgência sobre a técnica da distinção processual (ID 360550882).

A audiência de conciliação restou infrutífera (ID 360550884 e ID 360550885), com as partes requerendo o julgamento antecipado da lide, dada a natureza fático-documental da controvérsia. O feito encontra-se devidamente pautado para julgamento em plenário virtual, com as devidas intimações realizadas (ID 362377353, ID 362377895 e ID 363151370).

É a síntese do que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo à análise pormenorizada das teses recursais, sopesando o robusto acervo fático-probatório consolidado nos autos eletrônicos sob a lente do sistema normativo vigente, mediante o qual formo a minha convicção de forma fundamentada e exaustiva.

1
. DA INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF (DISTINGUISHING)

A recorrente reitera o pedido de sobrestamento do feito com base na repercussão geral reconhecida no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.560.244), arguindo a imperatividade da suspensão nacional. Todavia, como bem pontuado pelo juízo de origem em sua escorreita sentença (ID 360550886) e rechaçado pelos recorridos em petição específica (ID 360550882), a técnica do
distinguishing
(distinção) é imperativa ao caso vertente.

Com efeito, observo que o referido tema de repercussão geral discute o conflito normativo entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor especificamente e restritamente em casos de atraso e cancelamento de voos decorrentes de condições climáticas adversas. A determinação do eminente Ministro Dias Toffoli teve o claro propósito de uniformizar o entendimento sobre a responsabilidade civil das empresas aéreas quando o fato gerador do dano decorre de evento externo, imprevisível e relacionado à segurança de voo, como intempéries e fechamentos de aeroportos por mau tempo.

O presente caso, em absoluta oposição à moldura fática do Tema 1.417, versa sobre extravio temporário de bagagem em voo internacional concretizado no dia 03 de fevereiro de 2026. Trata-se de cristalina falha operacional interna da companhia de transporte, caracterizada como fortuito interno e sem qualquer relação com fatores meteorológicos, impedimentos de tráfego aéreo ou medidas de segurança de voo. A má prestação do serviço ocorreu no manejo e no controle logístico dos pertences confiados à guarda da recorrente. Portanto, constato que não há qualquer identidade fática ou jurídica que justifique a suspensão pretendida, sendo dever do Poder Judiciário entregar a tutela jurisdicional sem dilações indevidas, devendo o processo seguir seu curso normal até o provimento final. Rejeito, de plano, a preliminar arguida.

2. DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO TEMA 210 DO STF

A recorrente sustenta a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, embasando sua tese no Tema 210 do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de afastar a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova. É absolutamente necessário esclarecer e delimitar o real alcance do paradigma invocado.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Recurso Extraordinário 636.331 (Tema 210), determinou a prevalência das normas internacionais de transporte aéreo em face da legislação consumerista pátria apenas e tão somente no que tange aos limites indenizatórios para danos materiais tarifados e aos prazos prescricionais para o ajuizamento da ação. A
ratio

decidendi
da Suprema Corte limitou-se ao aspecto pecuniário do extravio ou avaria material, a fim de prestigiar os acordos diplomáticos que estipulam tetos em Direitos Especiais de Saque.

Não obstante, no que concerne à responsabilidade civil como um todo e, especialmente, aos danos morais, o Código de Defesa do Consumidor permanece plenamente aplicável e soberano, uma vez que as próprias convenções internacionais silenciaram e, por conseguinte, não limitaram o
quantum
reparatório por danos extrapatrimoniais. A relação entabulada entre as partes, consubstanciada nos bilhetes aéreos (ID 360550874), é nitidamente de consumo, amoldando-se com perfeição aos conceitos dispostos nos artigos 2o e 3o da legislação consumerista. Dessa forma, a responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme imposição do artigo 14 do mesmo diploma legal, assentada na teoria do risco do empreendimento. Cabia à recorrente entregar os passageiros e seus bens
incólumes
e no mesmo momento, obrigação de resultado que não foi cumprida. Por tais razões, não prospera a tentativa da companhia aérea de eximir-se de suas obrigações legais mediante a invocação transversa e ampliada de um tratado internacional.

3. DA CONFIGURAÇÃO DA FALHA NO SERVIÇO (ATO ILÍCITO)

No mérito, a recorrente formula a tese de que a devolução da bagagem em quarenta e oito horas descaracterizaria o ato ilícito, fundamentando que sua conduta estaria amparada por estar dentro do prazo máximo de vinte e um
dias
previsto na Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Tal raciocínio, contudo, não prospera sob nenhuma ótica jurídica razoável.

O prazo de vinte e um
dias
estabelecido pela referida agência reguladora possui natureza estritamente administrativa, servindo exclusivamente para fins de obrigar a companhia a realizar buscas e, transcorrido o lapso, gerar a presunção insofismável de perda definitiva do bem para fins de indenização tarifada. Em nenhuma hipótese esta norma regulamentar confere à empresa uma licença legal para atrasar a entrega da bagagem ou um salvo-conduto para reter pertences alheios por semanas sem que isso caracterize infração contratual.

Contratualmente, a obrigação da transportadora, como já frisado, é de resultado estrito: entregar o passageiro e todos os seus pertences no
destino final
, de forma segura, simultânea e pontual. O atraso na entrega, documentado de forma irrefutável pelo Registro de Irregularidade de Bagagem emitido no desembarque (ID 360550875) e confirmado pela restituição tardia no dia 06 de fevereiro de 2026, por si só,
configura grave falha na prestação do serviço. O consumidor não é obrigado, sob nenhuma justificativa, a aguardar pacientemente o extenso prazo administrativo da ANAC para ter seus direitos básicos respeitados, especialmente quando a privação dos bens ocorre logo no início de uma longa viagem, impactando diretamente o seu planejamento, a sua dignidade e a sua integridade física frente a condições climáticas desafiadoras.

A corroborar o exaustivo entendimento exposto, destaco a precisa e aplicável ementa que reflete a jurisprudência sólida sobre a matéria, a qual transcrevo em sua exata e literal formulação:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÕES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO COM AVARIAS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, consistente em atraso de voo com perda de conexões, reacomodação no dia seguinte, chegada ao destino com aproximadamente 28 horas de atraso e extravio temporário de bagagens, posteriormente restituídas com avarias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se incide a suspensão prevista no Tema 1.417 da Repercussão Geral;

(
ii
) estabelecer se o atraso com perda de conexões e o extravio temporário de bagagem configuram falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável;

(
iii
) determinar se o valor da indenização fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de alegação de caso fortuito ou força maior afasta a incidência da suspensão determinada no ARE 1.560.244 (Tema 1.417), permitindo o regular exame do mérito.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova, nos termos dos
arts
. 6o, VIII, e 14 do CDC.

O atraso do voo inicial, com perda das conexões e reacomodação apenas no dia seguinte, caracteriza falha na prestação do serviço.

A alegação de condições meteorológicas adversas não se comprova nos autos, não sendo apta a afastar a responsabilidade da transportadora.

O extravio temporário de bagagem, ainda que restituída posteriormente, configura defeito na prestação do serviço, sobretudo quando há demora na devolução e avarias no conteúdo.

A ausência de assistência adequada, evidenciada pela necessidade de os próprios passageiros retirarem as bagagens no aeroporto, agrava os transtornos suportados.

A presença de passageiro idoso impõe dever de cautela reforçado ao fornecedor, intensificando a gravidade da falha.

O dano moral decorre da própria situação fática, sendo presumido (in
re

ipsa
), diante da significativa demora, da privação de pertences em local de frio extremo e das avarias constatadas.

O valor da indenização fixado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica.

Os danos materiais comprovados, decorrentes de despesas diretamente relacionadas à falha do serviço, devem ser ressarcidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de alegação de fortuito externo afasta a suspensão do Tema 1.417 da Repercussão Geral.

O atraso de voo com perda de conexões e reacomodação tardia configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador.

O extravio temporário de bagagem, especialmente quando acompanhado de avarias, gera dano moral presumido.

A ausência de assistência adequada e a condição de passageiro idoso agravam a responsabilidade do fornecedor.

O valor da indenização deve ser mantido quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
no 478.454/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08/04/2014; STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21/09/2011; TJMT, N.U 1005139-45.2025.8.11.0037, j. 05/03/2026; TJMT, N.U 1072229-81.2025.8.11.0001, j. 05/03/2026; TJRS, Recurso Cível no 71003081213, j. 09/06/2011; TJDFT, 20080610078737ACJ, j. 01/06/2010.

(N.U 1039639-48.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 01/05/2026)

Fica, assim, inteiramente repelida a argumentação de licitude de conduta amparada em regulamentação administrativa dissociada da essência protetiva do direito do consumidor.

4. DA EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS

A recorrente questiona veementemente a condenação que lhe foi imposta em relação aos danos materiais, amparando-se em dois argumentos que, analisados sob o rigor do direito, mostram-se frágeis e desconectados dos princípios basilares que regem este sistema processual.

Em primeiro lugar, a alegação de falta de tradução juramentada do comprovante de despesas cai por terra ao confrontar-se com os ditames da Lei no 9.099/1995. Nos Juizados Especiais vigoram, com força normativa primária, os princípios da informalidade, da economia processual e da simplicidade (artigo 2o da referida lei). O recibo de compra trazido aos autos (ID 360550876), proveniente da loja "Ross
Dress
for
Less
", é de fácil e intuitiva compreensão, mesmo sem tradução formal. O documento contém com clareza a data correspondente ao desembarque (04 de fevereiro de 2026) e discrimina de forma compreensível os itens básicos adquiridos pelos passageiros desprovidos de suas malas, como tênis e jaquetas. Exigir do consumidor a contratação de uma dispendiosa tradução juramentada para comprovar um gasto módico e emergencial de US$ 55,00 violaria de forma inaceitável a razoabilidade, a proporcionalidade e, em última análise, o próprio acesso constitucional à justiça, impondo barreira financeira superior ao direito pleiteado.

Em segundo lugar, a empresa invoca a tese de que haveria incorporação dos itens ao patrimônio dos autores, o que, em sua visão, afastaria o dever de indenizar para evitar enriquecimento. Tal argumento subverte a lógica da responsabilidade civil. Embora os itens de vestuário passem, de fato, a integrar o patrimônio dos autores após a compra, o ato de despender tal quantia foi eminentemente emergencial e compulsório. Os autores não planejavam adquirir tais itens naquele momento; foram forçados, constrangidos e instados a despender recursos financeiros de sua viagem para suprir uma falta básica causada única e exclusivamente pela negligência da ré. Desembarcar sem as próprias roupas em um local de frio extremo, como é a cidade de Nova York no auge do inverno de fevereiro, converte a compra de agasalhos em medida
de sobrevivência básica e saúde, o que configura, de maneira incontestável, o dano material emergente. A sentença andou perfeitamente ao deferir tal ressarcimento.

5. DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL (SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO)

A ré, em suas razões de apelo, invoca a redação do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para exigir a prova cabal e material da ocorrência do dano moral, tentando reduzir os fatos narrados a um mero dissabor da vida cotidiana moderna. Ocorre que, no caso em tela, o dano suportado não é apenas deduzido de uma abstração teórica ou meramente presumido (
in
re

ipsa
), mas encontra-se concretamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas que gravitam em torno do ilícito.

O extravio da bagagem ocorreu não em um simples trajeto nacional de curta duração e de clima ameno, mas em uma longa e exaustiva viagem internacional com destino a Nova York, Estados Unidos da América, em pleno mês de fevereiro, período sabidamente marcado por um inverno rigoroso. A privação abrupta de agasalhos, roupas íntimas e itens de higiene pessoal em país estrangeiro, enfrentando o choque térmico sob temperaturas frequentemente negativas, impõe ao passageiro, de forma imediata e indubitável, um agudo estado de angústia, de vulnerabilidade extrema e de desconforto aviltante que ultrapassa, em muito e com sobras, o mero percalço cotidiano ou o simples inadimplemento contratual.

Outrossim, a assistência imediata que seria de rigor para mitigar tais efeitos, embora vagamente alegada pela recorrente, não foi devidamente comprovada. Não há nos autos nenhum indício ou prova material do fornecimento célere de um "kit de sobrevivência" no aeroporto, tampouco a disponibilização de cartão de crédito ou adiantamento em dinheiro para despesas emergenciais. Restou aos autores, sozinhos, desamparados e desgastados pela longa viagem, a penosa via do próprio desembolso financeiro para solucionar um problema criado pela empresa. Essa soma de fatores demonstra uma lesão efetiva aos atributos da personalidade dos demandantes, cristalizando de forma irrefutável o dever de reparação por danos morais.

6. DA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Superada a configuração do dever de indenizar, a recorrente ataca o valor fixado na instância de origem, pugnando por sua redução sob a genérica alegação de enriquecimento ilícito. Contudo, constato que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado para cada um dos autores na sentença é extremamente moderado, equilibrado e atende com perfeição aos vetores dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao mensurar o dano extrapatrimonial, o magistrado deve sopesar não apenas a extensão do sofrimento da vítima, mas também as condições socioeconômicas do ofensor e o grau de reprovabilidade da conduta. Considerando o porte econômico colossal da empresa ré — que figura como uma das maiores companhias
aéreas do mundo —, bem como a natureza internacional da viagem, o desgaste de estar em país estrangeiro sem pertences e o clima hostil do destino no momento do desembarque, torna-se evidente que qualquer redução do montante imposto tornaria a indenização juridicamente irrisória.

A minoração do
quantum
acabaria por esvaziar por completo o caráter pedagógico e punitivo que também reveste o instituto da responsabilidade civil nos casos de direito do consumidor, encorajando a perpetuação de práticas logísticas falhas, já que financeiramente valeria a pena para a fornecedora assumir a falha em vez de investir em melhoria operacional. Não há que se falar, sob nenhuma hipótese, em enriquecimento ilícito dos passageiros com um valor tão ponderado, mas sim em justa e escorreita reparação pelo manifesto descaso e pela falha grosseira na prestação do serviço de transporte aéreo que lhes foi comercializado. A manutenção do valor é medida de estrita justiça e conformidade com o direito sancionador aplicável às relações de consumo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso inominado interposto pela recorrente e
nego-lhe provimento
, para o fim de manter
incólume
a respeitável sentença proferida pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos, somados aos ora agregados.

Por conseguinte, determino:

a) a manutenção integral da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), devidamente corrigido, na forma da sentença;

b) a manutenção integral da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, acrescida dos consectários legais estabelecidos no comando sentencial originário;

c) a condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais integrais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no patamar de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026